Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710662-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOMILTON COSTA SOUZA, MARIA DO SOCORRO DANTAS SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela Recursal - Execução - Penhora de Poupança - Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento Na espécie, trata-se de recurso instrumental contra Decisão a qual rejeitou a impugnação à penhora nas contas dos agravantes, sob o argumento de que as contas apresentam movimentação financeira incompatível com a poupança. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. É inconteste que as contas nas quais a verba foi bloqueada são contas poupanças. Nos termos do artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável a “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Em algumas situações tal regra vem sendo mitigada pelo entendimento jurisprudencial quando há má-fé ou fraude do devedor, ocasião na qual, inclusive, ocorreria o desvirtuamento da conta poupança. Peço vênia ao Juízo de origem, mas não vislumbro o desvirtuamento de finalidade da conta, fraude ou má-fé no depósito das verbas em conta poupança. O recebimento de créditos na poupança e o saque/transferência de valores não alteram a finalidade de reservar dinheiro para emergências. Os documentos demonstram, inclusive, que as despesas habituais do agravante Jomilton Costa Souza são adimplidas diretamente em sua conta salário, sendo a conta poupança utilizada para as reservas financeiras. Para além, é certo que os agravantes são hipossuficientes e o valor bloqueado é inexpressivo frente ao valor da execução (atualmente em R$ 114.515,07). Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Demais, o perigo de dano grave, de difícil reparação resta demonstrado por se tratar de verba revestida pelo manto da impenhorabilidade, podendo o seu bloqueio acarretar prejuízo ao sustento do Recorrente e de sua família. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela requerida, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados nas contas dos agravantes. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem, para cumprimento da medida liminar. Dispenso as informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator